Tribunal: STF
Processo: ADPF 1201
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

BREVE RETROSPECTIVA

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face da União e do Estado de São Paulo. 
A parte autora sustenta que os requeridos tem praticado condutas comissivas e omissivas que violam preceitos fundamentais relacionados à tutela constitucional do meio ambiente. Afirma a existência de um cenário caracterizado como “pandemia florestal” e “crise climática” no Estado de São Paulo, evidenciado pela ocorrência de incêndios florestais de grandes proporções e pela insuficiência das políticas públicas voltadas à  preservação dos biomas Cerrado e Mata Atlântica. 
O quadro supramencionado seria resultado direto de ações e omissões governamentais que teriam conduzido ao desmonte da política ambiental estadual, notadamente pela extinção de órgãos, fragilidade das atividades de fiscalização, concessão de áreas protegidas à iniciativa privada, redução de recursos orçamentários, entre outras. 
Em decisão liminar, deferi parcialmente as medidas cautelares pleiteadas, para determinar, no prazo de 30 (trinta) dias: 

(i) que a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) do Governo do Estado de São Paulo apresente relatório contendo a explicação detalhada da execução orçamentária dos programas de proteção ao meio ambiente nos anos de 2023 e 2024, sobretudo a respeito das causas de não execução de recursos em atividades que visem a prevenção de queimadas; 
(ii) a expedição de ofício à CETESB para que informe, em 30 dias, as autorizações expedidas nos últimos 5 (cinco) anos, para: a) o uso de fogo em queima controlada e em queima de palha da cana-de- açúcar; e b) a queima controlada como fator de produção e manejo agrícola e florestal e para fins fitossanitários e de pesquisa científica e tecnológica, a fim de constatar ou não se houve aumento das autorizações para o uso de fogo; 
(iii) a apresentação de relatório circunstanciado de todas as áreas especialmente protegidas sob responsabilidade da SEMIL, que abrangem os Biomas Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual, bem como de todas as áreas afetas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA);
(iv) apresentação de relatório do Programa de Recuperação Ambiental (PRA), no estado de São Paulo, chamado de Programa Agro-Legal, com pedido das quantidades de áreas restauradas e prazo.

Regularmente notificados, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), o Estado de São Paulo, a União e o Governador do Estado de São Paulo apresentaram manifestações acompanhadas de documentos, por meio, respectivamente, das Petições nº 4.550/2025 (eDOC 23), nº 5.283/2025 (complementada pela Petição nº 5.777/2025- eDOCs 29 e 38), nº 16.336/2025 (eDOC 43) e nº 16.566/2025 (eDOC 48).
A medida cautelar deferida foi posteriormente referendada pelo Plenário desta Suprema Corte (eDOC 67). 
O Partido Político autor, por sua vez, manifestou-se nos eDOCs 74 e 77. 
Com o propósito de assegurar o amplo debate e a adequada instrução técnica da controvérsia constitucional, convoquei audiência pública, cuja ata foi juntada aos autos no eDOC 106. 
À vista do conjunto de informações, subsídios técnicos e manifestações até então coligidos, determinei a adoção de novas providências na decisão do eDOC 143, assim sintetizada: 

Em relação à União: 
I– Esclarecer se as multas aplicadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram efetivamente pagas, bem como informar o estágio atual da tramitação administrativa correspondente a cada uma delas; 
II– Informar se foram implementadas medidas de recuperação ambiental nas áreas degradadas pelos incêndios florestais ocorridos na Área de Proteção Ambiental (APA) Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, na Floresta Nacional de Ipanema e na APA da Serra da Mantiqueira, indicando, se for o caso, o cronograma de execução e os resultados obtidos até o momento; 
III– Apresentar informações detalhadas sobre eventuais ações de recuperação ambiental em curso ou programadas para a Terra Indígena Icatú, com indicação dos responsáveis técnicos e do estágio atual de execução.
Em relação ao Estado de São Paulo: 
I– Esclarecer se as multas aplicadas em decorrência dos Autos de Infração Ambiental lavrados no âmbito estadual foram adimplidas, bem como informar o estágio atual da respectiva tramitação administrativa; 
II– Apresentar cronograma detalhado de implantação e operacionalização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental (PRA), com projeções para os anos de 2026 e 2027, devendo constar metas objetivas, potenciais riscos, estratégias de mitigação e os resultados esperados. Ressalte-se que, considerando a reconhecida capacidade institucional e técnica do Estado de São Paulo, superior à média das demais Unidades da Federação, espera se que avance de forma mais célere e estruturada, mediante planejamento adequado; 
III– Informar sobre as medidas de recuperação ambiental em curso na Estação Ecológica do Jataí, com detalhamento técnico, cronograma de execução e resultados já alcançados ou estimados; 
IV- Tendo em vista a meta declarada de restauração de 1,5 milhão de hectares e a execução efetiva de apenas 25 mil hectares até o momento, determina-se a apresentação do planejamento real para os anos de 2026 e 2027; e 
V- Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, um plano de recomposição dos quadros de pesquisadores ambientais, contendo metas verificáveis, fases de execução, critérios de reposição, prazos de realização de concursos públicos e reestruturação das carreiras técnicas. 

O Estado de São Paulo requereu a juntada de informações adicionais no eDOC 144, as quais foram acompanhadas dos respectivos documentos, bem como interpôs agravo regimental no eDOC 149. Na sequência, apresentou as manifestações dos eDOC 161 e 169. 
A decisão liminar proferida no eDOC 143 foi ratificada pelo Plenário desta Corte, conforme certidão de julgamento juntada no eDOC 168 e inteiro teor do acórdão acostado no eDOC 181. 
Reconheci a perda superveniente do objeto do agravo regimental interposto pela parte requerida, nos termos da decisão do eDOC 173. 
A parte autora apresentou manifestação no eDOC 175, ao passo que o Estado de São Paulo voltou a se manifestar no eDOC 179. 

FUNDAMENTAÇÃO

Na decisão cautelar constante do eDOC 143, especificamente em seu item V, determinei ao Estado de São Paulo que apresentasse, no prazo de 30 dias úteis, plano de recomposição dos quadros de pesquisadores ambientais, contemplando metas verificáveis, fases de execução, critérios de reposição, cronograma para a realização de concursos públicos e reestruturação das carreiras técnicas. 	
A parte autora manifestou-se no sentido de apontar a extemporaneidade da resposta apresentada pelo Estado e requereu o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo, com a fixação de astreintes retroativas. 
O Estado de São Paulo, por sua vez, compareceu aos autos para rechaçar a alegação de descumprimento da determinação judicial e o pedido de imposição de multa. Sustentou a inexistência do intuito protelatório, ao argumento de que interpôs agravo regimental com pedido de efeito suspensivo, o qual somente foi julgado prejudicado em 23/02/2026. Aduziu que o referendo da medida cautelar pelo Plenário desta Corte ocorreu apenas em 13/02/2026, razão pela qual não teria transcorrido o prazo de 30 dias úteis desde então. 
Acrescentou, ainda, que cumpriu os demais comandos da decisão liminar (itens I a IV) e que envida esforços para a implementação progressiva do determinado no item V, a exemplo da reestruturação normativa da carreira (LC 1.435/2025) e da instituição de comissão técnica responsável pela realização de onze reuniões de trabalho. Com base nesses fundamentos, requereu a prazo adicional de 60 dias úteis para o cumprimento do item V da decisão do eDOC 143. 
Cumpre esclarecer que a interposição de agravo regimental, ainda que acompanhado de pedido de efeito suspensivo, não tem o condão de suspender automaticamente os efeitos da decisão impugnada. Do mesmo modo, a submissão da decisão liminar a referendo pelo Plenário não altera o prazo originariamente definido, o qual permanece íntegro quanto à sua contagem. Se o Estado de São Paulo tivesse razão nos seus argumentos, isso equivaleria a esvaziar a eficácia das decisões liminares, o que constitui evidente absurdo. 
Embora não se evidencie, no caso, má-fé ou inércia institucional apta a justificar, desde logo, a imposição de multa pelo descumprimento da decisão judicial, a invocação de dificuldades administrativas e da complexidade burocrática não autoriza a dilação de 60 dias úteis, tal como requerida. 
A grave crise climática em curso, aliada à deficiência de recursos humanos na gestão ambiental paulista, circunstâncias reconhecidas nas decisões liminares referendadas pelo Plenário, impõem a adoção de providências concretas e inadiáveis. 
A determinação desta Suprema Corte foi expressa ao exigir a apresentação de cronogramas com prazos para a realização de concursos públicos e metas verificáveis. O lapso temporal já decorrido desde a concessão originária da liminar, em novembro de 2025,  conferiu à Administração Pública margem razoável para o cumprimento da ordem judicial. A concessão de mais 60 dias úteis esvaziaria, portanto, a urgência inerente ao provimento jurisdicional cautelar, além de contribuir para retardar a marcha processual, em afronta ao dever de busca de duração razoável do processo. 
Desta maneira, considerando o tempo já decorrido desde novembro, indefiro o pedido tal como formulado, mas concedo o derradeiro prazo de 30 dias úteis para a comprovação do cumprimento integral do item V da decisão cautelar, sob pena da imposição de multa diária. 

DISPOSITIVO

    1. Indefiro o pedido formulado pela parte autora para a aplicação de multa retroativa ao Estado de São Paulo; 
    2. Indefiro o pedido de prazo adicional de 60 dias úteis requerido pelo Estado de São Paulo; 
    3. Determino a intimação do Estado de São Paulo para que, no prazo improrrogável de 30 dias úteis, comprove o integral cumprimento do item V da decisão cautelar do eDOC 143, acostando aos autos o plano definitivo de recomposição dos quadros de pesquisadores ambientais, com a indicação expressa do quantitativo de vagas e cronograma para a publicação do edital do certame. 

Publique-se. Intimem-se, com urgência. 

Brasília, 09 de março de 2026. 

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente